Tribunal: TJDFT
Processo: 0754867-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0754867-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERRARI ACADEMIA DE GINASTICA LTDA, FERRARI ACADEMIA DE GINASTICA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FERRARI ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA contra a decisão proferida pelo MMo. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da Execução Fiscal de no 0744344-05.2023.8.07.0016, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, sob o fundamento de que a matéria suscitada demandaria dilação probatória, não sendo possível sua apreciação na via eleita, notadamente pela presunção de certeza e liquidez do título (ID no 246821869/origem). Inconformado, a parte executada recorre (ID no 79404821). Nas razões recursais, a recorrente afirma, em síntese, que há nulidade absoluta a ser reconhecida, uma vez que o título executivo é ilíquido e incerto sob a ótica de que os valores nele contidos, a partir de mera conta aritmética, estão cobrados em excesso por não refletir o montante realmente devido. Ao final, requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender os atos executórios até a conclusão do julgamento do presente recurso. No mérito, pugnou pelo acolhimento da exceção de pré-executividade para que se declare a nulidade absoluta da execução fiscal, ante a iliquidez e incerteza do título executado. Subsidiariamente, pleiteou a determinação de emenda à inicial para adequação do valor da causa, para o importe de R$614.215,02, referente ao montante que entende ser a soma adequada e real de todas as CDA’S cobradas. Preparo regular - ID no 79405011. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Pois bem. A discussão cinge-se à alegação de nulidade do título executivo, com base em mera divergência aritmética. Como é cediço, a exceção de pré-executividade tem como finalidade permitir que o executado demonstre a improcedência da execução sem sujeitar-se à constrição de seus bens, sendo que as matérias arguidas são de ordem pública e poderiam ser apreciadas de ofício pelo Juízo. A Súmula n.o 393 do c. Superior Tribunal de Justiça preleciona que a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Nesse contexto, em que pese a exceção de pré-executividade ser admissível na execução fiscal, é imprescindível que, além de evidente, as questões suscitadas sejam apresentadas com prova pré-constituída nesse sentido, o que não ocorreu. Em relação à arguição de que o título executivo é nulo, verifica-se que ele possui o nome da parte recorrente, o que presume ter ocorrido o contraditório e ampla defesa na seara administrativa, devendo a parte trazer provas da inexistência do devido processo legal. Ademais, ainda constam os fatos geradores e as fundamentações legais, requisitos exigidos tanto pelo artigo 202 do CTN como pelos artigos 2o, §§5o e 6o da Lei n.o 6.830/1980 – Lei de Execução Fiscal, quais sejam: o nome do devedor e o respectivo domicílio; o valor originário da dívida acrescido de termo inicial e a fórmula de cálculo dos juros moratórios e dos demais encargos legais; a origem e o fundamento legal da dívida; a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa; e o número do processo administrativo ou do auto de infração. Quanto à alegação de que os cálculos estão inadequados, o que configura cobrança a maior de valores, tal tema, a princípio, enseja dilação probatória para o deslinde, o que, como sabido, não é compatível nem com a via da exceção de pré-executividade, tampouco com a do agravo de instrumento ainda mais em sede de análise do pedido liminar. A divergência alegada como aritmética se refere a praticamente metade do valor constante das CDA’S o que revela a necessidade de cautela quanto ao acolhimento do pleito da parte recorrente, notadamente pela presunção de averiguação, em momento anterior, mediante contraditório e ampla defesa, para se chegar a tal montante. Logo, o pleito não merece acolhimento ao menos nesse momento processual. Assim, em um juízo sumário de cognição do presente recurso, em decorrência de ausência de evidência do direito pleiteado, entendo como escorreita a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo da decisão recorrida. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador